Tribunal: TJMT
Processo: 1042736-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042736-27.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JULIANO JOSE OJEDA NUNES
RECORRIDO: LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24/03 a 27/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão do protesto indevido do nome da autora e da condenação por litigância de má-fé, decorrente da ausência de comunicação, por parte do advogado contratado, acerca do desfecho de ação judicial anteriormente patrocinada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O recorrente interpõe recurso visando à reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão do advogado em informar a cliente sobre o desfecho da demanda e a não interposição de recurso contra a condenação por litigância de má-fé configuram falha na prestação de serviço advocatício; (ii) determinar se tal conduta enseja a aplicação da teoria da perda de uma chance e a consequente indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O advogado deve atuar com zelo e diligência, observando os deveres éticos e informando adequadamente seu cliente sobre o andamento e desfecho do processo, especialmente quando houver decisão desfavorável.
2. No caso, restou demonstrado que o recorrente não comunicou a autora sobre o indeferimento do pedido de desistência da ação e a condenação por litigância de má-fé, impedindo-a de adotar medidas para reverter a decisão.
3. A omissão do advogado privou a autora da oportunidade de recorrer tempestivamente, configurando hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance, pois a ausência de defesa efetiva gerou prejuízos concretos, independentemente do desfecho da demanda originária.
4. O dano moral decorre da frustração do direito de defesa e das consequências negativas da condenação por litigância de má-fé, além da inscrição indevida do nome da autora em protesto, sendo devida a reparação correspondente.
5. O recurso deve ser desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O advogado tem o dever de informar seu cliente sobre o desfecho da demanda e as eventuais consequências jurídicas, sob pena de responsabilidade civil. 2. A omissão na prestação de informações relevantes ao cliente, quando gera prejuízo concreto, pode configurar a teoria da perda de uma chance e ensejar indenização por danos morais e materiais. 3. A condenação indevida por litigância de má-fé e a inclusão do nome da parte em protesto, em razão da falta de diligência do advogado, configuram dano moral indenizável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.877.375, Rel. Min. Nancy Andrighi

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042736-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.034.071-04 (RECORRIDO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025